Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO CIVIL POR MORTE DE CÔNJUGE. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. CONFORMAÇÃO AO RE 602.584/DF (TEMA 359, STF). APLICAÇÃO IMEDIATA. CORREÇÃO IMPOSITIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. DEVER DE RECOMPOSIÇÃO. AFASTADO.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, que determinou (i) a aplicação da tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 602.584/DF, para que a incidência do teto constitucional (art. 37, XI, da Constituição Federal), considere a soma dos proventos de aposentadoria com a pensão percebida, afastadas parcelas de natureza indenizatória, e (ii) a apuração de valores recebidos a maior, para fins de descontos em folhas de pagamento ulteriores.

2. Não obstante a obrigatoriedade da fundamentação adequada para quaisquer decisões judiciais ou administrativas, a incidência do art. 927, §4o, do CPC é limitada – por expressa previsão legal – às Cortes que tenham promovido a alteração ou superação, parcial ou total, de enunciados de súmulas e precedentes qualificados. 2.1. Não se deve confundir a justificativa para a superação ou alteração do entendimento consolidado com a motivação do ato administrativo que apenas aplica o posicionamento jurisprudencial vigente.

3. Não há como conferir ao princípio da segurança jurídica valor absoluto, sobretudo quando em colisão com norma constitucional de mesma natureza ou hierarquia e, principalmente, se o próprio texto constitucional autoriza a mitigação. Por consequência, não há falar de garantia à continuidade de recebimento de espécies remuneratórias – cumulativamente ou não – em valor que excede o teto constitucional, sob o fundamento do direito adquirido.

4. Sem desconsiderar a existência de limites legais ao exercício da autotutela pela Administração, a hipótese dos autos não contempla a desconstituição de ato administrativo, pois os benefícios concedidos e os atos administrativos dos quais estes derivam permanecem hígidos; a decisão impugnada denota mera adequação aos termos do posicionamento jurisprudencial de natureza qualificada. 4.1. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que vícios atinentes à remuneração de agentes públicos devem ser analisados à luz da natureza da relação ou obrigação. Assim, identificada a existência de relação de trato sucessivo, o prazo para a correção do vício se renova a cada ato – mês a mês, no caso concreto. Afastada a tese de decadência administrativa.

5. No julgamento do Tema no 531, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto correspondente, ante a boa-fé do servidor público.5.1. De outro lado, no julgamento do Tema 1.009, a Corte Superior firmou que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

6. Constatado recebimento de boa-fé – que emerge da existência de decisões favoráveis à impetrante, proferidas em procedimentos administrativos anteriores, garantindo-lhe o direito de ver as espécies remuneratórias isoladamente consideradas para o cálculo do teto remuneratório constitucional – não há falar em devolução ou recomposição dos valores recebidos a maior. 6.1. Somada a tal circunstância tem-se, ainda, o recebimento de boa-fé (já explanado), o caráter alimentar das espécies remuneratórias em questão e a ausência de ingerência da impetrante sobre quaisquer etapas ou procedimentos do cálculo e do efetivo pagamento.

7. Segurança parcialmente concedida.

8. Agravo interno prejudicado.